Tribunal: TJBA
Processo: 8009105-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009105-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA ROSSANA SARTORI

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO

AGRAVADO: CARLOS OYAMA NETO

Advogado(s)
:
VALDETE MARIA GARCEZ MOURA DE SANTANA, JOSE PAULO SENA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE BENS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR QUE NÃO PREVALECE SOBRE A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, nos autos de Ação de Cobrança, pela 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/ba.

A decisão agravada determinou, conjuntamente, a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada, bem como a constrição de bens imóveis, para garantia de execução no valor de R$ 134.856,14.

A agravante alega excesso de garantia, pleiteando a exclusão de uma das formas de constrição, alegando que a concomitância das penhoras implica maior onerosidade.

Efeito suspensivo indeferido, contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso. Agravante reafirma sua insurgência em manifestação posterior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cumulação de penhora de proventos de aposentadoria e de bens imóveis configura excesso de garantia; (ii) saber se a decisão agravada observou o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Assistência Judiciária Gratuita foi mantida em favor da agravante, diante da ausência de elementos probatórios capazes de comprovar alteração na sua situação financeira.

A execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, conforme art. 805 do cpc. No entanto, tal princípio deve ser compatibilizado com o art. 797 do CPC, que estabelece que a execução deve ocorrer no interesse do credor.

A simultaneidade de penhoras não implica, necessariamente, em excesso de garantia, se não demonstrada sua desproporcionalidade ou existência de medida alternativa menos onerosa com igual efetividade.

A decisão agravada buscou garantir o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção dos direitos da devedora, diante de imóveis gravados e possível limitação dos valores alcançados por meio da penhora sobre a aposentadoria.

Ausência de prova inequívoca de gravosidade excessiva ou excesso de penhora. A jurisprudência é no sentido de que o bloqueio de valores, mesmo concomitante a outras medidas, é admissível quando não demonstrado comprometimento indevido dos meios de subsistência do devedor.

Jurisprudência relevante: “O princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe à efetividade da execução quando não há prova inequívoca de que a medida comprometerá as atividades empresariais” (tj-pe - agravo de instrumento: 00064431120258179000, rel. des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, julgado em 22/08/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: a simultaneidade de penhora sobre proventos de aposentadoria e sobre bens imóveis não configura excesso de garantia, quando compatibiliza os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, não havendo violação ao art. 805 do CPC se inexistente demonstração de medida menos gravosa com igual eficácia.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 797, 798, 805, 847 e 919, §1º

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00064431120258179000, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, julgado em 22/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento de nº 8009105-73.2025.8.05.0000, de Salvador (BA), agravante CARLA ROSSANA SARTORI e agravado CARLOS OYAMA NETO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II